Tribunal: TCU
Processo: 004.693/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4419/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.693/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cindy Alves Branco (XXX.227.470-XX); Cristina Ilibio Moro (XXX.246.100-XX); Fabiana Hepp Pulgati (XXX.457.610-XX); Franciane da Silva Souza (XXX.495.290-XX); Gabriela Correa dos Santos (XXX.413.550-XX); Jaqueline Silva dos Santos Peres (XXX.625.280-XX); Natalia Domingues dos Santos (XXX.682.580-XX); Sarah Grazielle Alves de Castro (XXX.497.000-XX); Shaiane Moraes (XXX.961.470-XX); Silvia Leticia Silveira Siqueira (XXX.559.970-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.